Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706697-26.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA ALVES DOS SANTOS APELADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HELENA ALVES DOS SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada em desfavor de BB – PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, julgou improcedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça indeferido na sentença. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos evidenciam a precariedade financeira da Apelante. Isto posto, nos termos do artigo 101, § 1o do Código de Processo Civil, defiro o benefício da gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator